Tribunal: TCU
Processo: 013.307/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Fundação Universidade do Amazonas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 12756/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 013.307/2023-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Antonio Ramos de Moura (XXX.291.362-XX); Davi de Assis Bomfim (XXX.053.978-XX); Janaina Montti Alverne de Assis Bomfim (XXX.073.338-XX); Maria Eduarda de Assis Bomfim (XXX.935.168-XX); Maria Julia de Assis Bomfim (XXX.287.158-XX); Maria Lucia Simiao da Costa e Silva (XXX.994.999-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade do Amazonas. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.